Tribunal: TJMT
Processo: 1045993-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045993-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIANA SALLA - CPF: 288.429.101-63 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPENSÃO C/C COMPENSAÇÃO E DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – SEM PERÍCIA TÉCNICA – SEM AVALIAÇÃO TÉCNICA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – APARELHO
MEDIDOR NÃO INSPECIONADO PELO INMETRO
– INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTATADA
–
COBRANÇA INDEVIDA –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A Concessionária de Energia Elétrica é omissa
e/ou negligente
quando deixa de averiguar suposta irregularidade em unidade consumidora, que apresenta o mesmo vício reiteradas vezes, deixando de adotar medidas eficientes.

2.
In casu
, não é crível que a Requerida tenha deixado de aferir o consumo de energia elétrica da unidade consumidora da Requerente por 27 (vinte e sete) meses, para depois cobrá-los todos de uma vez; tendo sido negligente quanto ao seu dever de fiscalização, visto que a suposta irregularidade relatada nos autos já havia sido constatada em vistorias anteriores, o que só comprova a ineficiência da Requerida quanto às medidas práticas adotadas na unidade consumidora.

3. Sentença reformada apenas para declarar a inexigibilidade das faturas de energia elétrica debatidas nos autos; contudo deverá ser realizado um novo cálculo com base na média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao período reclamado pela Requerente.

4.
Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIANA SALLA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Nulidade de TOI e de Compensação de Danos Morais no. 1045993-74.2022.8.11.0041,
proposta
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
, c
ondenando a Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 247162215) sustentando, em síntese, a impossibilidade de responsabilização da Requerente pelo suposto desvio de energia elétrica, ante a ausência de provas concretas que confirmassem a sua participação nos fatos deduzidos pela Requerida, principalmente porque a comprovação dos fatos se deu por meio de prova unilateral.

Sustenta, ainda, violação ao direito de defesa e cerceamento do contraditório e a ocorrência dos danos morais.

Diante desse contexto, pugnou pelo provimento do apelo
“a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, consequentemente, invalidando a cobrança impugnada”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 247162217) postulando pela manutenção da r. sentença ante a regularidade do procedimento de recuperação de consumo.

A Apelante postulou pela concessão do benefício da justiça gratuita (id. 249638195).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIANA SALLA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Nulidade de TOI e de Compensação de Danos Morais no. 1045993-74.2022.8.11.0041,
proposta
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
, c
ondenando a Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, vê-se que a Apelante ajuizou a presente ação postulando pelo reconhecimento da nulidade do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção realizado pela Apelada e consequente condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral; para tanto, sustentou que em
outubro de 2022
foi surpreendida com a lavratura de um TOI enviado pela Apelada, referente a uma visita técnica realizada em 27/05/2022, ocasião em que teria sido constatado o FURTO DE ENERGIA no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Apelante.

Diante desse contexto, a Requerente/Apelante postulou pelo reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica e pela antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para que a Requerida/Apelada se abstenha de interromper o fornecimento de energia, bem como suspenda a exigibilidade do TOI.

E no mérito postulou, em síntese, pela confirmação da tutela; pela declaração de nulidade do TOI e de qualquer dívida advinda dele; pela restituição em dobro de tudo o que a Requerente/Apelante pagou ou vier a pagar por força do mencionado TOI; e, ainda, pela condenação da Requerida/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor sugerido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A Requerida/Apelada, por sua vez, sustentou em sua contestação (id. 247162176) que
“no dia 27/05/2022 (data da inspeção), os funcionários da empresa promovida constataram a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica, pois foi encontrada uma UNIDADE CONSUMIDORA LIGADA NO SISTEMA, DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGACAO 1 FASE, situação que evidenciava que o registro do consumo não estava sendo feito de forma correta”
, tanto que após regularização do medidor da unidade consumidora o consumo de energia elétrica passou a
“quase dobrar”
já no mês seguinte à vistoria.

Sustentou que, diferente do alegado, a vistoria foi acompanhada pela Requerente/Apelante, que se recusou a assinar o termo de ocorrência e inspeção, contudo, a Requerida/Apelada
“exerceu a sua faculdade de implementar o procedimento fiscalizatório através de recursos visuais”
, bem como, realizou o procedimento de recuperação de consumo dando à consumidora a oportunidade de defesa.

E sustentou, ainda, que
“apesar da inspeção realizada a parte autora não deixou de proceder da mesma forma alguns meses após tendo sido contatada nova irregularidade no dia 22.09.2022, e o consequente aumento do consumo após tal identificação”
, bem como que a unidade consumidora já havia apresentado a mesma irregularidade em outras 6 (seis) vistorias –
realizadas em 10/11/2016, em 26/02/2018, em 05/12/2018, em 29/04/2019, em 04/11/2019 e em 28/11/2019
.

E como prova das suas alegações a Apelada acostou aos autos a cópia do TOI objeto da presente ação (id. 247162178), dos registros fotográficos da mencionada vistoria (id. 247162177), da carta de recuperação de consumo enviada à Requerente (id. 247162179), além desses documentos a Requerida/Apelada trouxe aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora, bem como, os outros termos de ocorrência e inspeção das vistorias realizadas ao longo dos anos na unidade consumidora da Requerente/Apelante.

A Requerente/Apelante impugnou a contestação sustentando, em síntese, que não há provas de que a irregularidade apresentada no medidor da unidade consumidora de sua residência se deu por ação sua, bem como que a vistoria foi realizada unilateralmente, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, ao

fundamento de que
“reiteradas ocorrências foram registradas na residência da parte autora, o que foge da normalidade, inclusive, algumas cobranças de recuperação de consumo foram pagas pela parte autora, e, ao que parece, apenas se insurgiu em relação a cobrança no valor de R$ 14.901,70, por ser vultosa, contudo, se refere a recuperação de consumo de 27 meses”
.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo merece prosperar, em parte
.

Isso porquê, em que pese a Requerida/Apelada ter trazido aos autos todo o histórico de consumo da unidade consumidora da Requerente/Apelante, bem como ter trazido a cópia do procedimento da vistoria debatido nos autos, não apresentou nenhuma explicação técnica, por perícia técnica de profissional competente, a respeito das informações contidas nesses documentos, mesmo diante da impugnação dos mencionados documentos pela Requerente.

Ora, em se tratando de dúvida e irresignação quanto ao consumo apurado, não basta que a empresa concessionária de energia elétrica apresente, apenas e tão somente, documentos produzidos unilateralmente por seus prepostos; caso em que se faz necessária a realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica, a ser realizada pelo INMETRO ou por outro órgão oficial.

Nesse ínterim, vê-se, ainda, que a Apelada não se desincumbiu de elaborar o
relatório de avaliação técnica
, que determina o inc. III do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n.o 1000/2021, bem como a
avaliação do histórico de consumo
prevista no inciso IV desse mesmo dispositivo. Vejamos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica
quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV -
avaliar o histórico de consumo
e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Logo, vê-se que a Apelada, apesar de sustentar a regularidade da cobrança submetida a procedimento de recuperação de consumo, não se desincumbiu do ônus de comprovar, por meio de perícia técnica oficial e especializada, a irregularidade encontrada do medidor de energia elétrica da Requerente.

No caso específico dos autos, considerando as reiteradas irregularidades supostamente apresentadas na unidade consumidora da Requerente, não é forçoso concluir que há certa omissão por parte da Requerida em averiguar a fundo o que se passava na unidade consumidora da Requerente, de modo que, tomando as medidas eficientes, evitasse que a mesma irregularidade fosse apresentada futuramente.

Em que pese a ilustre sabedoria do Juiz
a quo
, não é crível que a Requerida tenha, passivamente, deixado de aferir o consumo de energia elétrica da unidade consumidora da Requerente por 27 (vinte e sete) meses, para depois cobrá-los todos de uma vez.

Assim sendo, não é forçoso concluir que a Requerida/Apelada foi, no mínimo, negligente quanto ao seu dever de fiscalização, visto que o problema relatado no TOI debatido nos autos já havia sido constatado em vistorias anteriores, o que só comprova a ineficiência da Requerida quanto às medidas práticas adotadas na unidade consumidora da Requerente/Apelante.

Dessa forma, neste caso, resta evidente que a Apelada não cumpriu com o ônus de comprovar, efetivamente, a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Apelante, principalmente diante do histórico de irregularidades supostamente apresentadas na unidade consumidora, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, razão pela qual a r. sentença deve reformada.

Sobre o tema destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a
ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.
(TJ-MT 10020915920208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN No 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU DO HISTÓRICO DE CONSUMO – CONCESSÍONÁRIA QUE NÃO FORMOU CONJUNTO DE PROVAS ROBUSTAS E CONVINCENTES QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO IRREGULAR E NEM DELIMITOU O CRITÉRIO USADO PARA DEFINIR O PERÍODO A SER REFATURADO
– IRREGULARIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN no 414/2010/ANEEL, art. 129, § 1o).

2. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.
(TJ-MT 10090810320198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 30/01/2020 no valor de R$5.912,16 (cinco mil novecentos e doze reais e dezesseis centavos).

2.
Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

3. A inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido.
(TJ-MT 10092886520208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022) (Destaquei)

Logo, o reconhecimento da inexigibilidade das faturas de energia elétrica emitidas nos valores de R$ 1.633,50 (mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) e R$ 13.268,20 (treze mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) em decorrência do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 90083009 é medida que se impõe.

Contudo, considerando que houve fornecimento de energia elétrica no período reclamado, deverá ser realizado um novo cálculo com base na média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao período reclamado pela Requerente.

Quanto ao pedido de devolução dos valores pagos, pelo que consta nos autos não houve pagamento das faturas cobradas nos valores de R$ 1.633,50 (mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) e R$ 13.268,20 (treze mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), tanto que é verdade que o fornecimento do serviço de energia elétrica foi suspenso por falta de pagamento, logo, não há o que restituir.

Quanto aos danos morais, restou comprovado nos autos que houve suspensão no fornecimento de energia por falta de pagamento das faturas de energia elétrica que posteriormente foram objeto da presente ação, logo, não há que se falar em dano moral tendo em vista que a Requerida agiu no exercício de seu direito.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso, para reformar a r. sentença recorrida, julgando parcialmente procedente a ação, apenas para
declarar a inexigibilidade das faturas de energia elétrica emitidas nos valores de R$ 1.633,50 (mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) e R$ 13.268,20 (treze mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) em decorrência do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção n.o 90083009; contudo, determinar a realização de um novo cálculo com base na média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao período reclamado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025